Tribunal: TJSP
Processo: 2203035-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
LOTEAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DE REVENDA. Decisão que deferiu tutela de urgência ao autor, para obstar os réus de renegociarem os lotes objetos do processo. Irresignação de um dos réus. Tutela antecipada cabível. Preenchimento dos critérios do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito do agravado, pela compra de lote de um dos proprietários. Intermediário que

Ementa:
LOTEAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DE REVENDA. Decisão que deferiu tutela de urgência ao autor, para obstar os réus de renegociarem os lotes objetos do processo. Irresignação de um dos réus. Tutela antecipada cabível. Preenchimento dos critérios do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito do agravado, pela compra de lote de um dos proprietários. Intermediário que possuía relação com o loteamento a ser instalado. Ausência de probabilidade da ocorrência de venda a non domino. Risco ao direito do agravado, em caso de revenda do imóvel por um dos réus. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203035-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Altinópolis, em que é agravante
ALBERTO APARECIDO DUARTE, é agravado VALTECIR ZUCCOLOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203035-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2203035-52.2020.8.26.0000
Comarca: Altinópolis
Agravante: Alberto Aparecido Duarte
Agravado: Valtecir Zuccolotto
Interessados: Ana Luísa de Souza Asse, Márcio Abud Farah,
Marcos Aurélio de Souza Bota e Maria Silvete
Fernandes
Juiz de origem: Aleksander Coronado Braido da Silva
VOTO N. 23480
LOTEAMENTO.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DE REVENDA.
Decisão que deferiu tutela de urgência ao autor, para
obstar os réus de renegociarem os lotes objetos do
processo. Irresignação de um dos réus. Tutela antecipada
cabível. Preenchimento dos critérios do artigo 300 do CPC.
Probabilidade do direito do agravado, pela compra de lote
de um dos proprietários. Intermediário que possuía relação
com o loteamento a ser instalado. Ausência de
probabilidade da ocorrência de venda a non domino. Risco
ao direito do agravado, em caso de revenda do imóvel por
um dos réus. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 54/55, que deferiu tutela de urgência ao autor, para
obstar os réus de renegociarem os lotes objetos do processo.
Pleiteia o réu agravante (ps. 01/12) a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que a ação civil pública, para a
regularização do loteamento, teria prorrogado o prazo para
regularização. Aduz que não seria o caso de concessão da tutela de
urgência ao agravado, pois decisão da ação civil pública já vedaria
qualquer ato de alienação. Ademais, não haveria qualquer
documento que outorgasse poderes pelo agravante a antecessor do
agravado, que lhe vendera o imóvel. Sustenta que, na realidade,
teria havido contrato de parceria entre a agravada Ana Luísa e o
agravado Marcio, para implementação de um loteamento, mas esse
contrato não teria sido cumprido, o que ensejara processo judicial
por Ana Luísa, em favor de quem fora deferida tutela de urgência,
para a rescisão do contrato. Considerando esses fatores, o
agravado teria sido negligente ao adquirir o imóvel, comprado de
quem não era dono. Prequestiona o artigo 1.268, §2o, do Código
Civil.
Processo inicialmente distribuído à C. 29a Câmara
de Direito Privado, que determinou sua redistribuição (ps.
137/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203035-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta a ps. 108/116.
Sem oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
encontram-se
em
termos
para
julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De fato, como bem fundamentado pelo I.
Magistrado de primeiro grau, há probabilidade no direito do
agravado, bem como risco ao resultado útil do processo, o que
justifica a tutela antecipada deferida (art. 300, CPC), para vedação
da alienação dos imóveis objeto da aquisição pelo agravado.
Diversamente do que o agravante sustenta, os
documentos dos autos demonstram, tendo em vista a ação civil
pública, que houve a construção de um loteamento com
irregularidades pelo agravante e os demais réus, e que eles, em
conjunto, venderam lotes para terceiros, dentre os quais o
agravado.
O agravante sustenta que teria havido venda
indevida por Márcio, que não possuiria poderes de representação, o
que configuraria venda a non domino, na forma do artigo 1.268,
§2o, do Código Civil.
Todavia,
há
elementos
que
demonstram
probabilidade de ter havido negociação entre os proprietários, Ana
e o agravante, e Márcio, para a execução do loteamento, o que
confere probabilidade ao direito do agravado.
Além disso, em caso não de vedação da alienação
do imóvel por todos os envolvidos no loteamento, há risco ao
agravado, de revenda indevida do terreno.
Por fim, há mais segurança na concessão
também individualmente do bloqueio da venda, além do já decidido
na ação coletiva.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento, nos termos acima.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator